Tribunal: TJBA
Processo: 8105876-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105876-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA VANNI DE BRITO CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

TERÇO DE FÉRIAS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que
"não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'
".
A tese firmada pelo STF decorre de interpretação constitucional, com base no art. 40, §§ 3º e 12, c/c art. 201, § 11, da Constituição Federal, sendo aplicável a todos os entes federativos, independentemente da legislação específica de cada um. O Estado da Bahia não logrou demonstrar que as verbas em discussão seriam incorporáveis aos proventos de aposentadoria segundo a legislação estadual, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Reconhecida a não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis, é devida a repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação. Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA-E, conforme decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Sentença mantida.
Recurso improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8105876-47.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
FABIANA VANNI DE BRITO CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

negar

provimento ao apelo
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA